Tribunal: TJDFT
Processo: 0713201-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Ementa do Des. Relator proferida nos seguintes termos: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. MORA. EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar os valores devidos pela apelada aos apelantes a título de indenização por lucros cessantes decorrente do atraso na entrega do imóvel.
2. É irrelevante o fato de que a entrega das chaves tenha ocorrido de modo prévio à expedição da carta de habite-se, pois os apelantes só puderam usufruir plenamente do bem após a expedição da aludida licença.
3. Impossibilidade de aplicação da cláusula contratual que estabelece prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega do imóvel, uma vez que a sentença proferida na ação civil pública não reconheceu a ocorrência de caso fortuito ou força maior que justificaria a observância da eficácia da referida cláusula.
4. É nula cláusula contratual que vincula o termo inicial do prazo de entrega do imóvel a financiamento imobiliário, uma vez que impõe desvantagem exagerada diante da ausência de previsibilidade da efetiva data de entrega do imóvel.”
5. Dissidência: A majoração da verba honorária, conforme redação do art. 85, § 11, do CPC/2015, incide apenas na hipótese de não conhecimento ou desprovimento do recurso. Provido parcialmente o recurso interposto, incabível a majoração dos honorários sucumbenciais imputados ao recorrente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.